Tribunal: TJES
Processo: 0029015-65.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029015-65.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. S
ustenta a embargante a existência de omissão, no que diz respeito ao disposto no artigo 23, do Decreto-Lei 3.365/41, que impõe a realização de perícia definitiva no procedimento expropriatório, tendo o aresto questionado deliberado de forma contrária ao defendido por aquela.

3. Estando evidenciado o inconformismo com o decidido pelo órgão fracionário e não caracterizado o vício apontado, imperioso se faz o não acolhimento dos aclaratórios
.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029015-65.2008.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 4143954) que, à unanimidade de votos, negou provimento às apelações manejadas pelas partes.

Em suas razões ID 4561349 sustenta a embargante a existência de omissão, no que diz respeito ao disposto no artigo 23, do Decreto-Lei 3.365/41, que impõe a realização de perícia definitiva no procedimento expropriatório.

Contrarrazões ID 6574656.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso,
este órgão fracionário decidiu:

"Na hipótese sub examine, em que pese o Magistrado a quo tenha entendido inicialmente pela realização de perícia prévia, o trabalho técnico só foi realizado após a apresentação da defesa, sendo as partes intimadas (fl. 177) para exercerem o devido contraditório acerca da perícia, com a possibilidade de indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uma segunda perícia definitiva, pois, além de facultado o efetivo exercício do contraditório pelas partes, observa-se que o Expert nomeado produziu o laudo técnico utilizando metodologia adequada, constando à fl. 185 o seguinte: “4 METOLOGIA EMPREGADA: Direto comparativo de dados de mercado, conforme a NBR 14653 da ABNT, mais especificamente nas suas partes 1 (procedimentos gerais) e 2 (imóvel urbano)”.

Nesse sentido, acerca da ausência de automático prejuízo às partes pelo fato do magistrado se pautar na perícia prévia, já se posicionou a jurisprudência:

DESAPROPRIAÇÃO. Dissenso por parte dos apelantes no que tange ao valor indenizatório a ser pago. Nulidade. Descumprimento do art. 474 do CPC. Inocorrência. Prejuízo não comprovado. O simples fato da avaliação definitiva se pautar na avaliação preliminar não implica a nulidade da perícia, devendo ser observado apenas se o exame responde satisfatoriamente as questões pertinentes. Quesitos não respondidos por não se incluírem no escopo da perícia. [...] (TJSP; AC 1015087-92.2015.8.26.0053; Ac. 13001106; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 21/10/2019; DJESP 30/10/2019; Pág. 2788)

In casu, observa-se que além do valor apontado pelo perito em seu laudo, no montante de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), ser bem próximo daquele mencionado pela ora Apelante em sua defesa como sendo justo e adequado, no patamar de R$ 382.180,18 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta reais e dezoito centavos) (fl. 86), verifica-se que todos os quesitos formulados pela mesma foram devidamente respondidos às fls. 188/190."

Nesse cenário, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia.

A respeito, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, embora a embargante tenha sustentado a ocorrência de omissão no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara sobre o ponto questionado.

O Tribunal da Cidadania vem reiterando o posicionamento de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.